Tribunal: CARF
Processo: 10980.900321/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.900321/2008-39
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-006.478 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Embargante
VALMET CELULOSE PAPEL E ENERGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
ARTIGO 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária não equivale a pagamento, pois sujeita à condição de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e, por maioria de votos, em acolhê-los, sem efeitos infringentes, vencido o relator,
Savio Salomão de Almeida, que votou por acolher os embargos com efeitos infringentes, para
dar provimento parcial ao recurso voluntário, e reconhecer a configuração da denúncia
espontânea em relação ao débito referente à competência de maio de 2003. A conselheira Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó ficou designada como redatora do voto vencedor, quanto à matéria
em que o relator foi vencido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.900321/2008-39
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

Trata-se, na origem, de Declaração de Compensação - DCOMP n°
13551.84183.311003.1.3.02-8924 (e-fls. 07/13), transmitida em 31/10/2003, por meio do qual a
contribuinte visa a compensação de 5 (cinco) débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -
IRPJ, código de receita 2362, apurados no ano-calendário de 2003, com a utilização de suposto
crédito relativo a saldo negativo de IRPJ apurado entre 01/01/2002 e 31/12/2002, no montante
total de R$ 1.780.539,19.
Conforme se verifica do Despacho Decisório Eletrônico no 749313745 (fls.
02/04), a Autoridade competente entendeu por não homologar o pedido de Declaração de
Compensação sob o argumento de que não teria sido possível confirmar a apuração do crédito,
pois o valor informado na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica –
DIPJ, no montante de R$ 2.146.723,11, não correspondia ao valor de R$ 1.780.539,19 informado
na DCOMP, a seguir detalhado:
3 – FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.780.539,19
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 2.146.723,11.
Diante do Exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolado, correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 31/03/2008.
PRINCIPAL
MULTA
JUROS
1.876.013,60
375.202,70
1.425.289,92
[...]
PER/DCOMP Despacho Decisório – Detalhamento da Compensação
Data da consulta: 2810412008 09:49:36
Nome/Nome Empresarial: METSO PAPER SULAMERICANA LTDA
CPF/ CNPJ: 43.634.53410001-82
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 13551.84183.311003.1.3.02-8924
Número do processo de crédito: 10980-900.32112008-39
Data de transmissão com demonstrativo de crédito: 3111012003
Tipo de crédito: SALDO NEGATIVO DE IRPI
Despacho Decisório (N° de rastreamento): 749313745
Crédito reconhecido em valor originário: 0,00
Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

DCOMP N°: 13551.84183.311003.1.3.02-8924 Situação: não homologada
Data de transmissão da DCOMP: 3111012003
Crédito Utilizado para Compensação em Valor Originário (R$): 0,00
Crédito Utilizado para Compensação Valorado (R$) : 0,00
Processo de Cobrança
Código de
Receita
PA
Vencimento
Valor
Declarado na
DCOMP
10980-900.46512008-95
2362
01/01/2003
28/02/2003
598.419,02
10980-900.46512008-95
2362
01/02/2003
31/03/2003
646.707,44
10980-900.46512008-95
2362
01/03/2003
30/04/2003
315.863,07
10980-900.46512008-95
2362
01/04/2003
30/05/2003
291.091,80
10980-900.465/2008-95
2362
01/05/2003
30/06/2003
23.932,27
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 17/03/2008, conforme
se verifica da Consulta de AR de e-fls. 06 e, aí, em 16/04/2008, não se conformando com a
Decisão exarada para autoridade competente pela não homologação do seu pedido de
compensação, entendeu por apresentar Manifestação de Inconformidade de e-fls. 14/41,
acompanhada dos documentos de e-fls. 41/242, por meio da qual sustentou, em síntese, (i) a
existência de crédito suficiente para ampar a compensação dos débitos de IRPJ de 01/2003,
02/2003, 03/2003, 04/2003 e 05/2003, (ii) a existência dos créditos de IRRF, (iii) a comprovação
das estimativas mensais (Saldo Negativo, DARF’s e PER/DCOMP), (iv) a origem do saldo
negativo oriundo do ano-calendário de 2001, (v) os erros formais cometidos – Da prevalência da
essência sobre a forma – Princípio da Verdade Material, e, por fim, (vi) a realização de
Compensação via PER/DCOMP.
Com base em tais alegações, a interessada requereu que a decisão que não
homologou o PER/DCOMP n° 13551.84183.311003.1.3.02-8924 fosse reconsiderada a partir (i)
da demonstração da existência efetiva do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de
2002, (ii) do equívoco relativo ao preenchimento da Ficha 12A da DIPJ/2003 e (iii) da aplicação
dos princípios da Verdade Material, da Essência sobre a Forma, da Razoabilidade e da
Moralidade administrativa. Subsidiariamente, caso se entendesse pela inexistência de créditos
suficientes para ampara a totalidade das respectivas compensações, que a compensação pleiteada
fosse efetuada, ao menos, e na ordem indicada, até o limite dos créditos reconhecidos.
Os autos foram encaminhados à Autoridade julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade fosse analisada. E, aí, em Acórdão de no 06-29.155 (e-fls.
242/249), a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR
entendeu por julgar a Manifestação improcedente, de modo que o direito creditório acabou não
sendo reconhecido, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2002
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ E/OU DE CSLL. DIVERGÊNCIA
ENTRE O VALOR INFORMADO NA DIPJ E NO PER/DCOMP. NÃO-
HOMOLOGAÇÃO.
A única via admissível para a efetuação de compensação é por meio da entrega da
respectiva declaração, a qual deve, obrigatoriamente, (a) seguir as regras de
preenchimento estabelecidas pela RFB, conforme o § 14, acima; e (b) informar os
créditos que foram utilizados naquela declaração de compensação, conforme o § l°.
Portanto, em cumprimento ao disposto no art. 170 do CTN, ao § 14 do art. 74 da Lei n°
9.430/96, e a Norma de Execução Codac/Cosit/Cofis/Cocaj/Cotec no 6, de 21 de
novembro de 2007, na hipótese de a origem do direito creditório ser saldo negativo de
IRPJ e/ou de CSLL, o direito de compensação do contribuinte está condicionado a que
informe no PER/DCOMP idêntico valor de saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL,
respectivamente, em relação ao que foi informado na DIPJ. Tendo o contribuinte sido
intimado a regularizar a divergência, e quedando-se inerte, a divergência impede que o
Fisco proceda à análise do direito creditório informado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Em 23/11/2010, a contribuinte foi intimada do resultado do Acórdão no 06-
29.155, conforme se verifica do AR juntado às e-fls. 252, e, em 22/12/2010, entendeu por
apresentar o Recurso Voluntário de e-fls. 253/284 por meio do qual suscitou, em síntese, (i) a
prevalência do Princípio da Verdade Material, (ii) a existência efetiva dos créditos para amparar
as compensações, (iii) a existência de créditos de IRRF de 2002 – Itens (D.4) e (E), (iv) a
comprovação das estimativas mensais (saldo negativo de 2001, DARF’s e PER/DCOMP) – Item
(D), e, por fim, (v) o cometimento de erros formais quando do preenchimento da DIPJ de 2003.
Os autos foram encaminhados a este E. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, conforme se verifica do Despacho de e-fls. 285, para que o Recurso Voluntário fosse
apreciado, e, aí, em sessão realizada em 07/05/2014, a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a
Seção de Julgamento proferiu o Acórdão no 1102-001.107 (e-fls. 289/295) e acabou entendendo
por dar provimento parcial ao Recurso, conforme se verifica dos trechos abaixo reproduzidos,
extraídos das e-fls. 295:
“Contudo, há que se observar que não houve a apuração efetiva do direito creditório,
pois as provas e argumentos trazidos na impugnação e no voluntário não foram
apreciados.
Em situações como essa, em que não se admitiu a compensação preliminarmente com
base em argumento de direito, penso que, caso superado o fundamento da decisão, a
unidade de origem deve proceder à análise do mérito do pedido, garantindo-se ao
contribuinte direito ao contencioso administrativo completo em caso de insucesso ou
sucesso parcial. A simples conversão em diligência para decisão por esta Turma
suprimiria indevidamente o direito à discussão do mérito em primeira instância.
Nessa análise, caso a autoridade fiscal entenda que as provas trazidas aos autos são
insuficientes, deve intimar o contribuinte a completá-la, explicitando detalhadamente
quais os documentos que devem ser trazidos, e só então elaborar decisão definitiva
sobre a matéria.
Dessa forma, deve o processo retornar a unidade de origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação,
permanecendo os débitos compensados com a exigibilidade suspensa até a prolação de
nova decisão, e concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso
administrativo, em caso de não homologação total.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso para determinar nova
análise do direito creditório pela unidade de origem.”
Ao final, o referido Acórdão no 1102-001.107, proferido pela 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIFERENÇAS ENTRE A DIPJ E
PER/DCOMP.
ÚNICO
FUNDAMENTO
PARA
INDEFERIR
O
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível se negar o direito à compensação pelo singelo argumento de que o saldo
negativo informado em PER/DCOMP é diferente daquele declarado na DIPJ, em
especial quando o contribuinte busca comprovar seu direito com a apresentação de
argumentos e provas em sede de impugnação.
No processo administrativo-fiscal, deve-se apurar o crédito a que o contribuinte faça jus,
não sendo possível encerrá-lo com base em argumentos formais não previstos em lei,
em especial quando não é mais possível se pleitear nova compensação em virtude da
superação do prazo quinquenal decadencial e por ser vedado o envio de DCOMP com o
uso de crédito que não tenha sido reconhecido pela autoridade competente em outra
declaração de compensação.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO ANALISADO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. RETORNO DOS AUTOS COM DIREITO A NOVO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Em situações em que não se admitiu a compensação preliminarmente com base em
argumento de direito, caso superado o fundamento da decisão, a unidade de origem
deve proceder à análise do mérito do pedido, verificando a existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pleiteado, permanecendo os débitos compensados com a
exigibilidade suspensa até a prolação de nova decisão, e concedendo-se ao sujeito
passivo direito a novo contencioso administrativo, em caso de não homologação total.
Recurso Voluntário Provido em Parte.”
Ato contínuo, o processo foi encaminhado à EQARC/SEORT da Delegacia da
Receita Federal em Curitiba – PR, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento de e-
fls. 300, e, aí, em 26/07/2017, a DRF acabou proferindo Despacho retificador (e-fls. 452/460)
por meio do qual, em cumprimento ao que restou decidido no Acórdão no 1102-001.107, acabou
revendo a decisão proferida no bojo do Despacho Decisório eletrônico no 749313745, de
07/08/2008, e acabou homologando a compensação tratada na PER/DCOMP no
13551.84183.311003.1.3.02-8924, à exceção do saldo devedor no valor de R$ 529.397,09
(principal) por conta da insuficiência do crédito reconhecido, de acordo com os trechos abaixo
transcritos:
“DO CRÉDITO
5. O crédito, como relatado, refere-se a saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/02, no
valor de R$ 1.780.539,19, conforme consta na referida DCOMP (fl. 8). As parcelas que
lhe dariam origem, ainda que insuficientes, não levam noutra direção (PA), já que todas
elas se restringem a pagamentos de estimativas realizados no AC de 2002 (fl. 9).
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

6. Na DIPJ/2003, com apuração anual, o contribuinte demonstrou um saldo negativo de
IRPJ, no valor de R$ 2.146.723,11 (fl. 320), todo ele oriundo de estimativa considerada
paga, no valor de R$ 19.203.627,51 e IRRF de que se considera beneficiário, no valor
de R$ 1.510.220,74. Isto porque apurou IRPJ devido, no período (AC 2002), no valor
de R$ 18.639.407,85, e realizou uma dedução, a título de PAT, no valor de R$
72.282,71.
6. A estimativa apurada, declarada na DIPJ/2003 (fls. 308 a 319), não guarda
correspondência, na sua maior parte, com a confessada na DCTF (fls. 325 a 332), como
a seguir se pode comprovar, inclusive com os respectivos pagamentos.
[...]
6.1.2. A quitação dos débitos confessados em DCTF está comprovada, no FISCEL, de
fls. 371 a 375. E os respectivos pagamentos que os quitam, estão confirmados, de fls.
377 a 380. A DCOMP pela qual realizou a quitação da estimativa de dezembro, está
confirmada (fl. 376), onde também se comprova que foi homologada.
6.1.3. Em resumo, existem valores quitados a título de estimativa, para o AC de 2002,
no total de R$ 18.115.359,52.
6.2. Quanto ao IRRF de que o contribuinte se considera beneficiário, utilizou, na
dedução das estimativas devidas (fls. 308 a 319), um total de R$ 1.919.306,53, e, no
ajuste (fl. 320), R$ 1.510.220,74. Um total, portanto, de R$ 3.429.527,27. Entretanto, na
própria DIPJ/2003, Ficha 43 (Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte), o
contribuinte informou apenas R$ 1.457.866,64 (fls. 321 a 324).
6.2.1. Analisada a DIRF, contudo, comprova-se não mais que R$ 1.970.639,26 (fls. 333
a 370).
6.2.2. O contribuinte anexou Informes de Rendimentos Financeiros e Comprovantes
Anuais de Rendimentos, à sua manifestação de inconformidade (fls. 129 a 147). Porém,
nenhum que já não esteja comprovado na DIRF.
6.2.3. Apresentou, também, cópia de notas fiscais (fls. 149 a 180), por elas pretendendo
comprovar a retenção de IR. Entretanto, há que considerar, neste caso, que somente o
Comprovante Anual de Rendimentos lhe autoriza a utilização do IRRF de que
eventualmente seja beneficiário (art. 815 e 943, § 2o, do Decreto no 3.000/99). Ainda
assim, analisando-se as notas fiscais apresentadas, verifica-se que todos os respectivos
destinatários informaram IRRF, na DIRF, IRRF este que está computado no valor
acima. Não se confrontaram, entretanto, os valores constantes nas notas fiscais, com os
constantes na DIRF, dado o que dispõe a legislação citada.
6.3. Conclusão: consideradas as quitações realizadas por pagamentos e compensação,
no total de R$ 18.115.359,52, e o IRRF comprovado, no valor de R$ 1.970.639,26, tem-
se, a título de quitações, um total de R$ 20.085.998,78.
6.3.1. Assim, considerado o valor do IRPJ apurado como devido, no ajuste (R$
11.198.044,71 + R$ 7.441.363,14), a dedução a título de PAT (R$ 72.282,71), e o total
de quitações realizadas (R$ 20.085.998,78), apura-se um saldo negativo de IRPJ de não
mais que R$ 1.518.873,64 (R$ 11.198.044,71 + R$ 7.441.363,14 – R$ 72.282,71 – R$
20.085.998,78). Na DCOMP o contribuinte informou, e de fato utilizou, saldo negativo,
no valor de R$ 1.780.539,19. Na DIPJ/2003 o valor informado era ainda maior, R$
2.146.723,11.
7. Pelo que se relatou ao longo do item 6, acima, cabe registrar que as informações do
contribuinte carecem de confiabilidade. Isto porque, como se viu: a) o valor das
estimativas diverge entre DIPJ/2003 e DCTF; b) o valor informado como estimativas
pagas (linha 16 da Ficha 12 da DIPJ/2003), de R$ 19.203.627,51, não confere com a
soma dos valores apurados a título de estimativas (na Ficha 11), de onde, em princípio,
é oriundo, já que totalizam R$ 18.567.125,14, e ainda que se considere a estimativa
quitada por compensação em relação ao mês de dezembro, no valor de R$ 570.774,31,
já que com este apura-se R$ 19.137.899,45; c) o IRRF utilizado na dedução das
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

estimativas e no ajuste, no total de R$3.429.527,27, não confere com o total de IRRF
que informou na Ficha 43 da DIPJ/2003, que se limita a R$ 1.457.866,64.
[...]
OUTRAS CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO CRÉDITO
8. Em sua manifestação de inconformidade, no item III.2 (fl. 22), o contribuinte faz uma
demonstração com o título “Composição das estimativas recolhidas em 2002”, onde
considera um valor de R$ 395.280,18, como tratando-se de “Saldo negativo oriundo do
ano-calendário de 2001”, somando-o a pagamentos, compensação e IRRF, do AC de
2002, apurando, ao final, um total de R$ 19.968.506,34, que, em princípio, vem a ser o
valor que considerou como “IRPJ mensal pago por estimativa”, no AC de 2002, na
planilha, à fl. 17.
8.1. Prossegue, na sequência (item III.2.a), fl. 22, informando:
a) que no AC 2001 optou pela apuração trimestral do lucro real, e que, no 4o
trimestre, apurou prejuízo fiscal;
b) que, embora tenha apurado prejuízo fiscal, sofreu diversas retenções de IR, IRRF
este que, portanto, se tornou saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2002
(deve ter-se equivocado quanto ao AC, deve ser 2001);
c) que tal IRRF totaliza R$ 391.366,51, sendo, R$ 158.356,33 relativo a fonte sobre
aplicações financeiras, e R$ 233.010,18, a retenção sobre prestação de serviços;
d) que o saldo negativo apurado com esse IRRF, no total de R$ 391.366,51, foi
acrescido de SELIC de 1%, passando aos R$ 395.280,18 acima referidos, valor este
que utilizou para a quitação da estimativa de janeiro de 2002;
e) que o procedimento adotado tem amparo legal na legislação então vigente, qual
seja, art. 66 da Lei no 8.383/91, e art. 14 da IN SRF no 21/97.
9. A alegação da compensação de suposta estimativa de jan/2002, no valor de R$
395.280,18, utilizando saldo negativo apurado no 4o trimestre de 2001, não está
comprovada.
9.1. Isto porque, como acima se viu, o contribuinte apurou estimativa devida, em
jan/2002, na DIPJ/2003, no valor de R$ 997.551,08 (fl. 308), mas, na DCTF, onde deve
confessar os valores apurados na DIPJ como a pagar, confessou estimativa, para aquele
mês de jan/2002, no valor de R$ 1.366.000,09 (fl. 325).
9.1.1. Entretanto, este valor confessado na DCTF, informou-o como pago, pagamento
este confirmado nos sistemas desta RFB (fl. 377), e que quita integralmente o débito (fl.
371, 2a tela). Por esta razão, não informou, na DCTF, qualquer compensação, quer
como “Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior”, quer como “Outras
Compensações e Deduções”, item este, o último, onde cabe informar as compensações
cujo crédito seja oriundo de saldo negativo apurado em período anterior.
9.1.2. E não informou a compensação porque ela, de fato, não existia. Não existia débito
a compensar. O que confessou na DCTF, superior inclusive, como se viu, ao que apurou
na DIPJ, foi integralmente quitado por pagamento, e por pagamento que o próprio
contribuinte alocou, na própria DCTF. Com este procedimento (alocação do pagamento
ao débito confessado) apurou saldo zero a pagar, conforme demonstrado na DCTF (fl.
325). Portanto, se débito não existia, compensação não podia haver. Não se compensa
débito que não existe.
9.2. Se o contribuinte queria aproveitar eventual saldo negativo de IRPJ apurado no 4o
trimestre de 2001, para compensar débitos, inclusive parte dos que compensou na
DCOMP, objeto deste processo, cabia-lhe adotar procedimento idêntico, mas
formalizando outra DCOMP utilizando tal crédito.
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

9.3. Então, como está claro, não há como se aceitar que o alegado saldo negativo de
IRPJ apurado no 4o trimestre de 2001, esteja compondo o saldo negativo do AC de
2002, já que não se comprovou a compensação alegada de parte da estimativa de IRPJ
de jan/2002. Ainda assim, procede-se à sua análise, mas unicamente com o objetivo de
se comprovar se, ao menos, existia. À análise se procede, também, por economia
processual, caso se estabeleça litígio administrativo que, em alguma instância, viesse a
necessitar de diligência para sua comprovação. Então, vejamos.
10. Inicialmente, registre-se que, para o AC de 2001, tal como se relatou em relação ao
AC de 2002, as informações do contribuinte também não são confiáveis. Enquanto para
o 1o, 2o e 3o trimestres, apurou IRPJ devido, na DIPJ/2002, nos valores,
respectivamente, de R$ 882.910,60, R$ 915.886,65 e R$ 2.075.373,06 (fls. 398 a 400),
na DCTF confessou, respectivamente, R$ 700.158,13, R$ 0,00 e R$ 2.058.063,90 (fls.
402 e 403). Quanto a pagamentos, encontraram-se, para aqueles PA, os seguintes
recolhimentos: 1o trimestre, R$ 700.158,13; 2o trimestre, R$ 553.111,82; 3o trimestre,
R$ 2.184.752,75 (fls. 406 e 407).
10.1. Ou seja, se as informações da DIPJ/2002 estiverem corretas, verifica-se que, do
total de IRPJ demonstrado na DIPJ/2002, de R$ 3.874.170,31 (R$ 882.910,60 + R$
915.886,65 + R$ 2.075.373,06), apenas R$ 3.438.022,70 (R$ 700.158,13 + R$
553.111,82 + R$ 2.184.752,75) foram pagos. Menos R$ 436.147,61 (R$ 3.874.170,31 –
R$ 3.438.022,70).
11. Especificamente em relação ao 4o trimestre de 2001, aquele em que o contribuinte
alega ter apurado um saldo negativo que teria utilizado na compensação de parte da
estimativa de IRPJ de jan/2002, o que se verifica é que, na DIPJ/2002, não apurou
qualquer IRPJ devido, nem, por outro lado, qualquer saldo negativo de IRPJ (fl. 401).
11.1. O contribuinte, contudo, alega ter sofrido retenções na fonte, as quais, por
equívoco, deixou de aproveitar na DIPJ, com isto deixando de apurar o correspondente
saldo negativo de IRPJ, cujo aproveitamento alega ter feito para a compensação da
estimativa de IRPJ de jan/2002, já acima refutada.
11.2. O IR cuja retenção alega ter sofrido, relativamente àquele 4o trimestre de 2001, no
total de R$ 391.366,51, demonstra-o em sua manifestação de inconformidade (fl. 23),
na planilha a seguir, aqui posta por colagem.

11.2.1. As retenções relativas à prestação de serviços, em específico, lista-as na sua
manifestação de inconformidade (fls. 23 e 24), nas tabelas que a seguir também se
reproduzem, por colagem.

Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

11.3. Analisada a DIRF (fls. 408 a 448), verifica-se que existe confirmação para aquele
total (R$ 391.366,51). Ou seja, se o contribuinte tivesse informado o IRRF de que é
beneficiário, na DIPJ/2002 (4o trimestre), teria apurado tal valor como saldo negativo de
IRPJ, dado que não apurou IRPJ devido, no período. Mas o contribuinte, vamos
relembrar o que se disse no item 10, acima, recolheu R$ 436.147,61 a menos, em
relação aos três primeiros trimestres.
11.4. Feitas, também, as verificações quanto a uma possível utilização de tal saldo
negativo, quer por Pedido de Restituição, quer por Pedido de Compensação, em
conformidade com a IN SRF no 21/97, até 30/09/02, bem como por Pedido de
Compensação ou Declaração de Compensação, após 01/10/02, em conformidade com o
que passou a dispor o art. 74 da Lei no 9.430/96, a IN SRF no 210/2002 e as que lhe
sobrevieram, verificou-se, analisando o sistema COMPROT e SIEF-PERDCOMP, que
não existe qualquer aproveitamento.
11.4.1. Da mesma forma, e como já ficou evidente quando da análise do saldo negativo
do AC de 2002, acima, também não houve, tomando por base as informações constantes
na DCTF, qualquer aproveitamento deste saldo negativo para a compensação de
estimativas apuradas no período de jan/2002 a set/2002, ao abrigo do que permitia o art.
14 da IN SRF no 21/97 (sem processo), dado que, a partir de 1o/10/02, a compensação
passou a ser feita pelo contribuinte, unicamente mediante preenchimento e transmissão
da DCOMP, à RFB, em conformidade com o § 1o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
DA COMPENSAÇÃO
12. Conhecido, então, o saldo negativo de IRPJ do AC de 2002, por cuja legitimidade
acima se concluiu (R$ 1.518.873,64), e efetuados os cálculos da compensação, pelo
SIEF-Processo, conforme fls. 449 e 450, conclui-se pela utilização da totalidade do
crédito reconhecido (fl. 451), na compensação parcial dos débitos.
CONCLUSÃO
Assim, dado o acima exposto, com base na Portaria RFB n° 1.453/2016 e Portaria RFB
n° 1.098/2013 (art. 5°), e em cumprimento à decisão proferida no Acórdão CARF no
1102-001.107, de 07/05/14 (fls. 289 a 295), decidimos rever a decisão proferida pelo
Despacho Decisório eletrônico no 749313745, de 07/03/08 (fl. 2), e, dadas as conclusões
acima, homologar a compensação de trata a DCOMP 13551.84183.311003.1.3.02-8924
(art. 74, § 2° da Lei n° 9.430/96), à exceção do saldo devedor, no valor de R$
529.397,09 (valor do principal), por insuficiência do crédito reconhecido.” (grifei).
Pelo que se observa, a Autoridade competente reconheceu o saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2002 no montante de R$ 1.518.873,64, conforme se verifica do
Extrato do Processo de fls. 449/450 e, portanto, acabou concluindo pela utilização da totalidade
do crédito reconhecido na compensação parcial dos débitos declarados (fls. 451), de modo que,
como visto, a compensação tratada na DCOMP no 13551.84183.311003.1.3.02-8924 restou
homologada parcialmente, à exceção do saldo devedor, no valor de R$ 529.397,09 (principal)
por conta da insuficiência do crédito reconhecido.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

A contribuinte foi cientificada do Despacho DRF/CTA retificador, de 26/07/2017,
e, na sequência, apresentou nova Manifestação de Inconformidade de fls. 464/475, acompanhada
dos documentos de e-fls. 476/550, tendo sustentado, na oportunidade, e em síntese, as seguintes
alegações:
(i)
Da Existência de Crédito suficiente para a Compensação dos Débitos de
IRPJ de 01/2003, 02/2003, 03/2003, 04/2003 e 05/2003
Que transmitiu a Declaração de Compensação de débitos de IRPJ com
créditos de Saldo Negativo de IRPJ através do PER/DCOMP no
13551.84183.311003.1.3.02-8924 e, na ocasião, informou como crédito o
montante de R$ 1.780.539,19 enquanto valor original do saldo negativo,
sendo que a RFB considerou tão-somente o valor de R$ 1.518.873,64 a
título de saldo negativo de IRPJ e concluiu pela utilização da totalidade do
crédito na compensação parcial dos débitos;
Que tal divergência se deu em razão da RFB não contabilizar o saldo
negativo de R$ 395.280,18 (R$ 391.366,51 acrescido de juros de 1%),
oriundo do ano-calendário de 2001, utilizado para o pagamento do IRPJ
estimativa relativo ao mês de janeiro de 2002, sob a alegação de que não
esta compensação não teria sido comprovada;
Que, no ano-calendário de 2001, a interessada era tributada pelo lucro real
trimestral e apurou, no 4o trimestre, prejuízo fiscal, sendo que, muito
embora tenha apurado o respectivo prejuízo, sofreu diversas retenções de
IR, que, portanto, constituíram o saldo negativo de IRPJ no ano-calendário
de 2002, as quais totalizaram o montante de R$ 391.366,51, composto da
seguinte maneira:

Que o IRRF retido sobre aplicações financeiras encontra-se comprovado
pelos informes bancários juntados no Doc. 05, enquanto o IRRF retido
sobre prestações de serviços encontra-se comprovado através de informes
(Doc. 06) e das notas fiscais de prestações de serviços e comprovantes de
recebimento (Doc. 07);
Que, embora a RFB tenha admitido a existência do valor de R$
391.366,51, que, acrescido de 1%, totaliza R$ 395.280,18, a compensação
foi desconsiderada por suposta ausência de comprovação, sendo que tal
entendimento está equivocado, uma vez que, quando da referida
compensação, estava em vigor o art. 66 da Lei no 8.383/91 e, além disso,
havia sido editada da Instrução Normativa SRF no 21/97 que, em seu
artigo 14, afastava a exigência de requerimento para efeito de
compensação;
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

Que, com base neste dispositivo legal que, a rigor, vigeu até outubro de
2002, quando foi revogado pela IN SRF no 210/02, procedeu à
compensação sem qualquer requerimento formal do saldo negativo de IR
do ano-calendário de 2001 com o IRPJ devido no mês de janeiro de 2002;
e
Que, com fundamente no artigo 14 da Instrução Normativa SRF no 21/97,
compensou, independentemente de qualquer requerimento, os créditos de
imposto de renda decorrentes de saldo negativo do ano-calendário de
2001, bem assim que resta evidenciado que o saldo negativo de IRPJ à
época da transmissão do PER/DCOMP no 13551.84183.311003.1.3.02-
8924 era, inclusive, superior ao valor de R$ 1.780.539,19 pleiteado, do
que se conclui que, no caso, havia saldo suficiente à homologação integral
dos pedidos de compensações declaradas.
(ii)
Do
PER/DCOMP
no
13551.84183.311003.1.3.02-8924
e
da
Inaplicabilidade da Multa de Mora exigida pela RFB
Que a RFB homologou parcialmente o PER/DCOMP no
13551.84183.311003.1.3.02-8924 por considerar, também, que seria
devido o pagamento de multa equivalente a 20% sobre o valor dos débitos
de IRPJ compensadas, sendo que esse entendimento é equivocado, uma
vez que, no caso em tela, restou caracterizada a denúncia espontânea dos
débitos, não havendo que se falar em exigência de multa;
Que o instituto da denúncia espontânea previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional exclui a incidência das multas de natureza moratória e
de ofício quando da realização de pagamento a destempo, de modo que
denúncia espontânea restará configurada nas hipóteses em que os três
requisitos estão presentes, quais sejam, (i) aquitação da totalidade do
tributo devido, (ii) a inclusão dos juros de mora (SELIC) porventura
existentes e (iii) a inexistência de anterior processo de fiscalização
relacionado com a infração;
Que realizou a quitação extemporânea dos débitos de IRPJ (competências
de 01/03, 02/03, 03/03, 04/03 e 05/03), acrescidos dos juros moratórios
incidentes sobre o valor do débito principal, o que fez mediante o
PER/DCOMP no 13551.84183.311003.1.3.02-8924, transmitido em
30/10/2003 e recepcionado pela Receita Federal do Brasil em 31/10/2003,
de sorte que, tendo em vista que referidos pagamentos, ainda que tenham
sido efetuados em atraso, foram efetuados com acréscimo dos juros e
ocorreram antes de qualquer procedimento de fiscalização da Secretaria da
Receita Federal, bem como antes da apresentação da DCTF retificadora,
pode-se dizer que restou configurada a quitação espontânea do débito;
Que, ao analisar o REsp no 1.149.022/SP, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a
denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Fl. 680
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente”, sendo que esse entendimento é de observância
obrigatória pelos conselheiros do CARF, de acordo com o artigo 62, II,
“b” do RICARF;
Que, em atenção ao entendimento consolidado no REsp no 1.149.022/SP,
na Nota Técnica COSIT no 1/2012 e nos entendimentos deste E. CARF, a
espontaneidade da denúncia no caso em tela é patente, já que a interessada
quitou o débito em atraso, com juros de mora (SELIC), antes de informar
tal operação por meio de DCTF, tudo isso sem que houvesse sido
deflagrado qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização;
Que restando configurada a Denúncia Espontânea nos exatos termos do
artigo 138 do CTN, tem-se que a responsabilidade pelas infrações
decorrentes do pagamento em atraso dos débitos deve ser automaticamente
excluída no presente caso, motivo pelo qual se constata que a multa de
mora é inexigível e, assim sendo, implica na suficiência de saldo de
crédito negativo para a homologação integral do PER/DCOMP no
13551.84183.311003.1.3.02-8924, conforme se verifica do comparativo
entre o valor apurado pela RFB e o valor efetivamente devido pela
interessada:
 Cálculo PER/DCOMP

 Cálculo RFB

Que, portanto, resta devidamente demonstrada a inexigibilidade da multa
de R$ 375.202,71 em decorrência da caracterização de denúncia
espontânea no presente caso, do que se conclui, portanto, pelo
reconhecimento da existência de crédito suficiente para a compensação
integral dos débitos.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

Com base em tais alegações, a interessada pleiteou pelo provimento de sua
Manifestação de Inconformidade para que fosse reconhecida a existência de crédito suficiente
para a homologação integral das compensações declaradas no PER/DCOMP no
13551.84183.311003.1.3.02-8924 e, além disso, requereu a concessão do prazo de 15 (quinze)
dias para regularizar a sua representação processual.
Os autos foram encaminhados para a Autoridade julgadora de 1a instância para
que a Impugnação fosse apreciada. E, aí, em Acórdão de no 06-62.256 (e-fls. 584/598), a 1a
Turma da DRJ em Curitiba - PR decidiu, por unanimidade de votos, julgar parcialmente
procedente a Manifestação, sem reconhecimento adicional de crédito, para, à luz do artigo 138
do Código Tributário Nacional, exonerar as multas de mora vinculadas às estimativas de IRPJ
declaradas para os meses de janeiro, março e abril de 2003 nos valores originários de R$
119.683,80, R$ 63.172,61 e R$ 58.218,36, respectivamente, de modo que a unidade de cobrança
deveria deduzir as importâncias referidas do saldo devedor total na forma de cálculo estabelecida
na legislação de regência. Ao final, o referido Acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
RETENÇÃO EM FONTE. APROVEITAMENTO. COMPENSAÇÃO.
Conforme a legislação aplicável, os valores corretamente retidos em fonte não podem
ser compensados diretamente com tributos e contribuições, devendo ser levados à
declaração de ajuste anual, para que o contribuinte possa pleitear restituição ou
compensação do saldo negativo correspondente.
MULTA DE MORA. ESPONTANEIDADE. EXCLUSÃO.
Constada a transmissão de DCOMP, antes de qualquer procedimento fiscal, bem como
da confissão dos débitos respectivos em DCTF, conforma-se a denúncia espontânea,
com a exclusão da multa de mora, na forma do art. 138 do CTN.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido.”
Em 20/05/2019, a interessada tomou conhecimento do resultado do Acórdão no
06-62.256 através da Caixa Postal do seu Domicílio Tributário Eletrônico – DTE (Portal e-
CAC), conforme se verifica do Termo de Ciência por abertura de mensagem de e-fls. 610, e, na
sequência, apresentou Recurso Voluntário de e-fls. 614/624 em que suscitou, em síntese, as
seguintes alegações:
(i)
Da Existência de Crédito suficiente para a Compensação dos Débitos de
IRPJ de 01/2003, 02/2003, 03/2003, 04/2003 e 05/2003
Que transmitiu a Declaração de Compensação de débitos de IRPJ com
créditos de Saldo Negativo de IRPJ através do PER/DCOMP no
13551.84183.311003.1.3.02-8924 e, na ocasião, informou como crédito o
montante de R$ 1.780.539,19 enquanto valor original do saldo negativo,
sendo que a RFB considerou tão-somente o valor de R$ 1.518.873,64 a
título de saldo negativo de IRPJ e concluiu pela utilização da totalidade do
crédito na compensação parcial dos débitos;
Fl. 682
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

Que tal divergência se deu em razão da RFB não contabilizar o saldo
negativo de R$ 395.280,18 (R$ 391.366,51 acrescido de juros de 1%),
oriundo do ano-calendário de 2001, utilizado para o pagamento do IRPJ
estimativa relativo ao mês de janeiro de 2002, sob a alegação de que não
esta compensação não teria sido comprovada;
Que tal divergência se deu em razão da RFB não contabilizar o saldo
negativo de R$ 395.280,18 (R$ 391.366,51 acrescido de juros de 1%),
oriundo do ano-calendário de 2001, utilizado para o pagamento do IRPJ
estimativa relativo ao mês de janeiro de 2002, sob a alegação de que não
esta compensação não teria sido comprovada;
Que, no ano-calendário de 2001, a interessada era tributada pelo lucro real
trimestral e apurou, no 4o trimestre, prejuízo fiscal, sendo que, muito
embora tenha apurado o respectivo prejuízo, sofreu diversas retenções de
IR, que, portanto, constituíram o saldo negativo de IRPJ no ano-calendário
de 2002, as quais totalizaram o montante de R$ 391.366,51;
Que as retenções na fonte ocorridas no quarto trimestre de 2001 foram
integralmente confirmadas pela autoridade fiscal, bem como que, diante
do prejuízo no período e das retenções comprovadas pela RFB, resta
evidenciado o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2001, o qual foi
utilizado para compensação de estimativa de janeiro de 2002, de modo que
tal parcela deve ser considerada na composição do saldo negativo de 2002;
Que, mesmo diante da clareza do crédito, a DRJ deixou de reconhecê-lo,
pois a interessada havia cometido erros em relação às suas obrigações
acessórias (DIPJ de 2002 e 2003 e DCTF), todavia, existindo créditos
fiscais suficientes ao valor que se pretendia compensar, não é possível
admitir o indeferimento das compensações requeridas pelo simples fato de
existirem erros materiais e disparidade entre os valores do saldos negativos
de IRPJ informados na DIPJ e no PER/DCOMP, conforme se verifica do
entendimento que restou fixado por este E. CARF no Acórdão no 1102-
001.107; e
Que, portanto, impõe-se a declaração de nulidade da decisão proferida pela
DRJ em razão da inobservância do que restou decidido no presente caso
por este E. Conselho, de modo que seja determinado novo julgamento pela
DRJ para que possa ser confirmado integralmente o direito creditório
pleiteado, ou, por outro lado, caso não se entenda pela nulidade da decisão
proferida pela DRJ, que seja reconhecida a suficiência dos créditos para
homologação das compensações declaradas no PER/DCOMP no
13551.84183.311003.1.3.02-8924.
(ii)
Do
PER/DCOMP
no
13551.84183.311003.1.3.02-8924
e
da
Inaplicabilidade da Multa de Mora exigida pela RFB
Que a RFB considerou que seria devido o pagamento da multa equivalente
a 20% sobre o valor dos débitos de IRPJ das competências de fevereiro a
março de 2003, enquanto que, relativamente aos meses de janeiro, março e
abril de 2003, a referida multa foi afastadas, em razão da configuração da
Fl. 683
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

denúncia espontânea, sendo que, novamente, o entendimento da RFB
encontra-se equivocado, uma vez que, no caso, restou caracterizada a
denúncia espontânea dos débitos, não havendo que se falar em exigência
de multa;
Que o instituto da denúncia espontânea previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional exclui a incidência das multas de natureza moratória e
de ofício quando da realização de pagamento a destempo, de modo que
denúncia espontânea restará configurada nas hipóteses em que os três
requisitos estão presentes, quais sejam, (i) aquitação da totalidade do
tributo devido, (ii) a inclusão dos juros de mora (SELIC) porventura
existentes e (iii) a inexistência de anterior processo de fiscalização
relacionado com a infração;
Que realizou a quitação extemporânea dos débitos de IRPJ (competências
de 01/03, 02/03, 03/03, 04/03 e 05/03), acrescidos dos juros moratórios
incidentes sobre o valor do débito principal, o que fez mediante o
PER/DCOMP no 13551.84183.311003.1.3.02-8924, transmitido em
30/10/2003 e recepcionado pela Receita Federal do Brasil em 31/10/2003,
de sorte que, tendo em vista que referidos pagamentos, ainda que tenham
sido efetuados em atraso, foram efetuados com acréscimo dos juros e
ocorreram antes de qualquer procedimento de fiscalização da Secretaria da
Receita Federal, bem como antes da apresentação da DCTF retificadora,
pode-se dizer que restou configurada a quitação espontânea do débito;
Que, em relação aos referidos meses, a retificação das DCTF’s
correspondentes, com o reconhecimento da dívida, também ocorreu após a
transmissão do Pedido de Compensação;
Que, ao analisar o REsp no 1.149.022/SP, julgado sob a sistemática dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a
denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente”, sendo que esse entendimento é de observância
obrigatória pelos conselheiros do CARF, de acordo com o artigo 62, II,
“b” do RICARF;
Que, em atenção ao entendimento consolidado no REsp no 1.149.022/SP,
na Nota Técnica COSIT no 1/2012 e nos entendimentos deste E. CARF, a
espontaneidade da denúncia no presente caso é patente, já que a
interessada quitou o débito em atraso, com juros de mora (SELIC), antes
de informar tal operação por meio de DCTF, tudo isso sem que houvesse
sido deflagrado qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização;
Que restando configurada a Denúncia Espontânea nos exatos termos do
artigo 138 do CTN, tem-se que a responsabilidade pelas infrações
decorrentes do pagamento em atraso dos débitos deve ser automaticamente
excluída no presente caso, motivo pelo qual se constata que a multa de
Fl. 684
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

mora é inexigível e, assim sendo, implica na suficiência de saldo de
crédito negativo para a homologação integral do PER/DCOMP no
13551.84183.311003.1.3.02-8924, conforme se verifica do comparativo
entre o valor apurado pela RFB e o valor efetivamente devido pela
interessada:
 Cálculo PER/DCOMP

 Cálculo RFB

Que, portanto, resta devidamente demonstrada a inexigibilidade da multa
de R$ 134.127,94 em decorrência da caracterização de denúncia
espontânea no presente caso, do que se conclui, portanto, pelo
reconhecimento da existência de crédito suficiente para a compensação
integral dos débitos.
Ao final, a interessada requereu que fosse declarada a nulidade parcial do acórdão
recorrido em razão da não observância do que já havia sido decido por este CARF, e,
subsidiariamente, caso não fosse o entendimento, que fosse dado o provimento ao seu Recurso
para o fim de reconhecer a existência de crédito suficiente para a homologação integral das
compensações declaradas no PER/DCOMP no 13551.84183.311003.1.3.02-8924, e, por fim, que
fosse concedido prazo para a juntada de documentos, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “a” do
Decreto no 70.235/72, uma vez que a documentação se refere a um período e mais de 15 anos.
Os autos foram encaminhados para este E. CARF para que o Recurso Voluntário
fosse devidamente analisado, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento de e-fls.
626. Em sessão realizada em 19/05/2021, esta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção
acabou proferindo o Acórdão de no 1302-005.432 (e-fls. 627/641) e, na ocasião, decidiu, por
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, negar provimento ao
Recurso Voluntário, conforme se verifica da ementa reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Diante das acusações de que não houve a alegada compensação da parcela da estimativa
que compunha o crédito e de que até a totalidade do imposto devido em ano-calendário
anterior foi declarado a menor, o mínimo que se poderia esperar era a sua contestação e
Fl. 685
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

que viessem aos autos a prova (mesmo que contábil) da compensação e do efetivo
imposto devido. Mas, ao invés disso, a recorrente insiste que as provas dos autos seriam
suficientes. Não aponta nenhum documento que possa contradizer as acusações
levantadas. Meramente, reconhece os erros de suas obrigações acessórias, e afirma que
efetuou a compensação sem requerimento com base na previsão dos art. 14 da IN/SRF
no 21/97 e art. 66 da Lei no 8.383/91.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA MORATÓRIA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos repetitivos, (i)
quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o pagamento no vencimento, mas o
faz (acompanhado dos juros de mora) antes de iniciado o procedimento fiscal, não se
trata de denúncia espontânea, sendo exigível, portanto, a multa de mora (cf. Súmula no
360 do STJ); e (ii) quando o contribuinte declara o tributo de forma parcial e
subsequentemente (antes de iniciado o procedimento fiscal) retifica a declaração,
noticiando e quitando concomitantemente a diferença informada (acompanhada dos
juros de mora), configura-se a denúncia espontânea em relação à correspondente
infração, sendo, portanto, descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
No presente caso, não se aplica o instituto porque os valores dos débitos declarados nas
DCTF originais eram superiores aos informados nas respectivas DCTF retificadoras.”
Cientificada da Decisão em 10/08/2021 através do seu DTE (Portal e-CAC),
conforme se verifica do Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 645, a Recorrente
entendeu por opor os presentes Embargos de Declaração de e-fls. 649/642 com fulcro no artigo
65 do anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015,
sustentando, em síntese, omissão contida na decisão embargada relativamente às seguintes
matérias:
(i)
Da Comprovação das Retenções de IR sofridas no 4o Trimestre de 2001 e
da Suficiência do Crédito
Que a autoridade julgadora deixou de analisar as provas juntadas aos
presentes autos que comprovam a existência de crédito suficiente para
compensação dos débitos de IRPJ de 01/2003, 02/2003, 03/2003, 04/2003
e 05/2003;
Que comprovou as retenções do IRRF sofridas nos montantes de R$
391.366,51, relativamente ao 4o trimestre de 2001, por meio de (i)
informes bancários, (ii) informes de retenções, (iii) notas fiscais emitidas e
comprovantes de recebimentos, os quais devem ser considerados
documentos hábeis e idôneos para fins de demonstração da legitimidade
do crédito pleiteado;
Que as referidas retenções já haviam sido confirmadas pela própria
autoridade fiscal ao emitir o Despacho Decisório, sem contar que esse
próprio E. CARF, ao proferir o Acórdão no 1102-001.107, havia
determinado a baixa dos autos para nova análise do direito creditório pela
Unidade de Origem para que os documentos fossem analisados, o que não
foi feito, novamente, pela DRJ no novo julgamento;
Fl. 686
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

Que, diante do prejuízo do período e das retenções comprovadas pela
RFB, o saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2021 restou patente, o
qual foi utilizado para compensação da estimativa de janeiro de 2001; e
Que, diante do exposto, a omissão deve ser sanada para que, a partir da
análise dos documentos acostados aos autos, seja homologada
integralmente a compensação pleiteada, tendo em vista a suficiência de
crédito comprovada pelos documentos contábeis juntados aos autos.
(ii)
Da configuração da Denúncia Espontânea nos termos do artigo 138 do
CTN em relação à competência de Maio de 2003
Que o Recurso Voluntário não foi julgado procedente sob o entendimento
de que não se aplicaria a Denúncia Espontânea ao presente caso, já que o
débito constante na DCTF original de maio de 2003 seria superior àquele
informado na DCTF retificadora, sendo que tal entendimento não deve
prosperar;
Que, de acordo com a tabela constante do Acórdão embargado, o valor do
débito informado da DCTF original para a competência de maio de 2003
era de R$ 383.008,01, enquanto que, na DCTF retificadora, o débito
declarado foi de R$ 816.627,87, ou seja, em montante superior ao
declarado anteriormente;
Que cumpriu todos os requisitos previstos no artigo 138 do CTN e tais
quais consolidados no REsp no 1.149.022/SP, quais sejam, (i) o pagamento
da totalidade do tributo devido, incluídos os juros de mora existentes, (ii) a
inexistência de anterior processo de fiscalização relacionado com a
infração e (iii) no caso dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a inexistência de débito tributário declarado em DCTF e
não pago, passível de inscrição em Dívida Ativa independentemente de
fiscalização; e
Que, portanto, deve ser sanada a omissão apontada para que se reconheça
a configuração da Denúncia Espontânea em relação ao débito da
competência de maio de 2003.
Em Despacho de Admissibilidade de Embargos de e-fls. 665/662, a Presidência
desta 2a Turma Ordinária da 3a Câmara acabou admitindo parcialmente os presentes Embargos
opostos pela interessada apenas em relação à configuração de denúncia espontânea na
compensação do débito de maio de 2003, conforme se verifica dos trechos abaixo transcritos:
“No presente caso, em observância à jurisprudência vinculante referente à exegese do
art. 138 do CTN, o órgão julgador de primeira instância afastou a imposição de multa de
mora na valoração dos débitos compensados relativos aos meses de janeiro, março e
abril de 2003, que não haviam sido declarados em DCTF antes da transmissão da
declaração de compensação que compõe o objeto deste processo.
Mas, essa mesma solução não foi estendida para os débitos referentes a fevereiro e maio
de 2003, que já haviam sido declarados na DCTF original, antes da transmissão da
declaração de compensação.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

Em seu Recurso Voluntário, a Contribuinte sustentou que essa mesma solução deviria
alcançar também os débitos referentes às competências de fevereiro e maio de 2003.
Segundo a Contribuinte, restou configurada a denúncia espontânea também para esses
débitos porque a declaração de compensação foi transmitida antes da apresentação da
DCTF retificadora.
Por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário, o Colegiado assentou que, em se
tratando de débito anteriormente declarado, a denúncia espontânea somente se
caracteriza quando a obrigação tributária originalmente declarada estiver aquém do
valor efetivamente devido. Em outras palavras, em se tratando de débito anteriormente
declarado, a denúncia espontânea somente se caracteriza quanto à parcela do débito
informado na retificadora que supera o valor anteriormente declarado, evidenciando a
parcela até então desconhecida pelo Fisco.
E partindo da premissa de que os valores dos débitos de fevereiro e maio de 2003
declarados nas DCTF originais eram superiores aos informados nas respectivas
DCTF retificadoras, entendeu que não restou configurada a denúncia espontânea quanto
a esses débitos.
Em relação a esse fundamento, a Embargante traz a seguinte fundamentação:
01 . DA OMISSÃO
[...]
01.2. DA CONFIGURAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA (ART. 138 DO
CTN) PARA A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2003
O Recurso Voluntário foi improvido sob o entendimento de que não se aplicaria a
denúncia espontânea ao presente caso, tendo em vista que o débito constante na DCTF
original de maio de 2003 seria superior ao informado na DCTF retificadora. No entanto,
tal entendimento não merece prosperar.
Isso porque, conforme tabela constante do próprio acórdão embargado, o valor do
débito informado da DCTF original para a competência de maio de 2003 era de
383.008,01, enquanto que, na DCTF retificadora, o débito declarado foi de R$
816.627,87, ou seja, em montante superior ao declarado anteriormente.
Assim, a Embargante cumpriu todos os requisitos previstos no art. 138 do CTN, e
consolidado na jurisprudência do STJ, por meio do recurso repetitivo – Resp n°
1.149.022/SP, quais sejam: (i) o pagamento da totalidade do tributo devido, incluídos os
juros de mora existentes; (ii) a inexistência de anterior processo de fiscalização
relacionado com a infração; (iii) no caso dos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, a inexistência de débito tributário declarado em DCTF e não pago,
passível de inscrição em Dívida Ativa independentemente de fiscalização.
Diante do exposto, deve ser sanada a omissão apontada para que se reconheça a
configuração da denúncia espontânea para o débito referente a competência de
maio/2003.
De fato, em análise à tabela elaborada pelo órgão julgador de primeira instância e
reproduzida no voto que conduziu a decisão ora embargada, verifica-se que,
diversamente do que restou consignado na decisão, o valor do débito referente a maio
de 2003 declarado na DCTF original era inferior (e não superior) ao informado na
DCTF retificadora:
Fl. 688
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

Inclusive, na decisão de primeira instância, o fundamento utilizado pelos julgadores,
para rejeitar a alegação de denúncia espontânea, não foi o fato de o débito originalmente
confessado ser superior, mas o fato de que a confissão por meio da DCTF retificado ter
ocorrido após a transmissão do PER/DCOMP.
Obviamente, o vício constatado não se trata de omissão, mas sim de uma contradição
entre a decisão e seu fundamento fático, razão pela qual, nos termos do art. 65 do Anexo
II do RICARF, entendo que devem ser admitidos os presentes Embargos de Declaração
quanto a este vício.”
Em Despacho Encaminhamento de e-fls. 664, os autos foram redistribuídos a este
Relator mediante sorteio, conforme dispõe o artigo 49, § § 5o e 8o do Anexo II do RICARF.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.

1.
Juízo de Admissibilidade dos Embargos de Declaração

De início, verifico que, em 10/08/2021, a empresa havia sido intimada do
resultado do Acórdão no 1302-005.432 por meio da Caixa Postal do seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), conforme se verifica do Termo de Abertura de Documento de e-fls. 645, e, em
16/08/2021, apresentou os presentes Embargos de Declaração, conforme se verifica do Termo de
Solicitação de Juntada de e-fls. 647/648.
Como se observa, os Embargos foram opostos dentro do prazo de 5 (cinco) dias
previsto no artigo 65, § 1o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e
preenche os demais requisitos de admissibilidade recursal, daí por que devo conhecê-los e
apreciá-los no que diz respeito à contradição entre a decisão e seu fundamento fático acerca da
configuração da Denúncia Espontânea prevista no artigo 138 do CTN apenas em relação à
competência de maio de 2003, a qual restou perpetrada por esta 2a Turma da 3a Câmara no bojo
do Acórdão no 1302-005.432.
Fl. 689
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

2.
Objeto dos Embargos – da Denúncia Espontânea relativa a
competência de maio de 2003

No caso em análise, note-se que, embora a Embargante tenha alegado a existência
omissão, trata-se, na verdade, e de acordo com o que restou apontado pelo Presidente da Turma
quando da elaboração do Despacho de Admissibilidade de Embargos, de contradição entre a
decisão e seu fundamento fático, o que restou devidamente comprovado, conforme já
devidamente relatado.
Demonstrado o equívoco no Acórdão Embargado, tem-se que os presentes
Embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes.
Em primeiro lugar, verifique-se o que consta do Acórdão no 06-62.256, proferido
pela 1a Turma da DRJ de Curitiba – PR (e-fls. 584/601):
14. Examinando as DCTF correspondentes e seu histórico, em parte, assiste razão à
interessada, conforme demonstrativo adiante:

15. Diante da tabela anteriormente tratada, considerando a jurisprudência aplicável ao
tema, bem como a data de transmissão do PER/DCOMP (31/10/2003), cumpre
reconhecer, na forma do art. 138 do CTN, o afastamento da multa de mora para os
meses de janeiro, março e abril de 2003, nos valores de R$ 119.683,80, 63.172,61 e R$
58.218,36, respectivamente, pois a retificação das DCTF correspondentes, com o
reconhecimento da dívida, se deu após a transmissão do Pedido de Compensação (o
mesmo não se verificando para as estimativas declaradas para os meses de fevereiro e
maio de 2003).
No Acórdão Embargado no 1302-005.432 (e-fls. 627/641) constou o seguinte:
“No tocante à questão da denúncia espontânea, melhor sorte também não socorre à
recorrente.
Isto porque, como acertadamente invocado no recurso, há que se notar a jurisprudência
manifestada pelo STJ, no REsp no 1.149.022/SP, em sede de recurso repetitivo (artigo
543-C do Código de Processo Civil), verbis:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
Fl. 690
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após
efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal do
crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a menor
(integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela
qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso,
antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a
declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e
pagamento integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos
termos do disposto no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, restou sedimentado que:
(i) quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o pagamento no vencimento,
mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes de iniciado o procedimento fiscal,
não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível, portanto, a multa de mora (cf.
Súmula no 360 do STJ);
(ii) quando o contribuinte declara o tributo de forma parcial e subsequentemente (antes
de iniciado o procedimento concomitantemente a diferença informada (acompanhada
dos juros de mora), configura-se a denúncia espontânea em relação à correspondente
Fl. 691
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

infração, sendo, portanto, descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
ofício).
Como se sabe, o § 2o do artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
determina que os julgados preferidos pelo STJ, na sistemática dos recursos repetitivos,
são de observância obrigatória por este Colegiado. Confira-se:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Destarte, a exigência estatuída no julgado do STJ é bastante clara: há que se retificar a
declaração, noticiando e quitando concomitantemente a diferença informada
(acompanhada dos juros de mora).
É lógico que esse entendimento pressupõe que a obrigação tributária originalmente
declarada estava aquém do valor efetivamente devido. Por isso, quando o contribuinte
espontaneamente declara, noticia e quita essa diferença (até então não conhecida pelo
Fisco), passa a preencher os requisitos para o benefício do instituto.
No presente caso, a instância a quo deixou claro que os valores dos débitos de fevereiro
e maio de 2003 declarados nas DCTF originais eram superiores aos informados nas
respectivas DCTF retificadoras. Confira-se:
(...)
Destarte, não se pode a eles aplicar o instituto da denúncia espontânea.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade da
decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.”
E, por fim, note-se o que constou do Recurso Voluntário (e-fls. 614/624):
“Isto posto, esclareça-se que a Recorrente realizou a quitação extemporânea dos débitos
de IRPJ (competências de 02/03 e 05/03), acrescidos dos juros moratórios incidentes
sobre o valor do débito principal, o que fez mediante o PER/DCOMP no
13551.84183.311003.1.3.02-8924, transmitido em 30/10/2003 e recepcionado pela
Receita Federal do Brasil em 31/10/2003.”
Portanto, tem-se que, em relação ao mês de maio de 2003, os valores dos débitos
declarados nas DCTF originais eram, de fato, inferiores aos informados nas respectivas DCTF
retificadoras. A partir da análise da tabela elaborada pelo órgão julgador de primeira instância e
reproduzida no voto que conduziu a decisão ora embargada, verifica-se que, diversamente do que
restou consignado na decisão, o valor do débito referente a maio de 2003 declarado na DCTF
original era inferior (e não superior) ao informado na DCTF retificadora.
Por essas razões, deve-se concluir pelo acolhimento dos presentes Embargos de
Declaração com efeitos infringentes para que, sanando-se a contradição entre a decisão e seu
fundamento fático, seja dada acolhida aos Embargos para que, dando-se provimento parcial ao
Recurso Voluntário, reconheça-se a configuração da Denúncia Espontânea prevista no artigo 138
do CTN em relação ao débito referente a competência de maio de 2003.

Fl. 692
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

3.
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo mais que consta nos autos, conheço dos Embargos e
entendo por acolhê-los, com efeitos infringentes, para, sanando-se a contradição tal qual
apontada, seja dado provimento parcial ao Recurso Voluntário apenas para que se reconheça a
configuração da Denúncia Espontânea em relação ao débito referente a competência de maio de
2003.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Voto Vencedor
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Redatora designada.
Em que pese o bem elaborado e fundamentado voto do ilustre Relator, durante as
discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente litígio surgiu divergência, que levou
o colegiado a conclusão diversa quanto à ocorrência de denúncia espontânea.
Quanto aos fatos processuais deste caso, cumpre recordarmos que os presentes
Embargos de Declaração foram opostos sob a alegação de existência de duas omissões no
Acórdão Recorrido, cujo resultado, em unanimidade de votos, foi no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário. Segundo a Contribuinte, os pontos omissos que deveriam ser
esclarecidos por esta Turma seriam: (i) comprovação das retenções de IR sofridas no 4° trimestre
de 2001 e da suficiência de crédito; e (ii) configuração de denúncia espontânea quanto à
competência de maio de 2003.
No despacho de admissibilidade, restou reconhecida a tempestividade recursal.
Quanto à existência das omissões alegadas, o Ilmo. Presidente acolheu parcialmente os
Embargos de Declaração, rejeitando a primeira alegação quanto à alegada omissão na análise da
comprovação do IRRF referente ao 4o trimestre de 2001, e acolhendo a segunda alegação de
omissão, para submeter de volta à apreciação desta Turma a questão referente à ocorrência ou
não de denúncia espontânea do débito de maio de 2003.
Quanto ao mérito da divergência, tal matéria vem sendo enfrentada tanto pela
Câmara Superior deste Conselho, quanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Em ambas
as instâncias, a competência de atuação tem por escopo uniformizar a interpretação e aplicação
do Direito Tributário. Assim, entendo que, pelo dever de coerência e integridade – previsto no
artigo 926 do Código de Processo Civil, e aplicável ao processo administrativo por força da
interpretação do artigo 15 do mesmo diploma – é dever desta Conselheira zelar pela aplicação
dos precedentes de ambas instâncias.
No âmbito da Câmara Superior, em recente precedente da Relatoria da Ilustre
Conselheira Edeli Pereira Bessa, no Acórdão 9101-006.560, prolatado na sessão de 6 de abril de
2023, é esclarecido que a compensação tributária, por ficar sujeita a posterior homologação, não
pode equivaler a pagamento para fins de caracterização de denuncia espontânea para aplicação
da consequência jurídica prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional. A matéria é
muito bem enfrentada neste precedente, que bem reúne as razões de decidir dos precedentes
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-006.478 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.900321/2008-39

daquela Câmara Superior sobre o tema, e cuja a ementa do julgado bem ilustra as conclusões, in
verbis:
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE. Para fins de denúncia espontânea, nos
termos do art. 138, do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior homologação,
não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção
do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos
de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito
estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual,
caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos
EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
E, justamente, como fundamento para as decisões da Câmara Superior, temos o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Em diversos julgados, as Turmas da Primeira
Seção daquela Corte Superior têm entendido que a compensação não se equivale a pagamento
para fins de aplicação do instituto da denúncia espontânea previsto no já mencionado artigo 138.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
No
3
DO
STJ.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
EM
CASO
DE
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. 1. A Primeira Seção desta
Corte pacificou entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará
o não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 17.10.2018. 2. Agravo interno não
provido.”(AgInt no AREsp 1687605, Rel. Min. MAURO CAMPBELL, DJe
03/12/2020).
Diante dos precedentes judiciais e administrativos acima expostos, entendo que
não há como conceber a compensação tal como pagamento, para fins de caracterização de
denúncia espontânea.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração para sanar as omissões
apontadas, contudo, sem outorgar-lhes efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 694
DF CARF MF
Original